Tribunal: TJMT
Processo: 0025075-23.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025075-23.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANILDES DE ALMEIDA PAES - CPF: 346.502.881-34 (APELADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PUBLICA. AGENTE DE TRANSITO. ATROPELAMENTO NO EXECICIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. FATO DE TERCEIRO. INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSAO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. INVERSAO DO ONUS SUCUMBENCIAL.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em “evitar a ocorrência do atropelamento” quando a servidora exercia as atividades laborais externamente, consoante atribuições do cargo que ocupava efetivamente.

Cabe reforma da sentença no ponto da modalidade da responsabilidade, pois, ao caso, incide a “responsabilidade subjetiva” (e não a objetiva), cabendo então verificar a existência dos pressupostos para configuração do instituto.

O acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento.

Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do MUNICIPIO DE CUIABÁ e o dano ocorrido.

Restando de sobejo comprovada ausência de nexo causal entre a conduta do MUNICIPIO e o dano sofrido pela autora, não há ilícito atribuível ao ente público, sendo imperiosa a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ (ID Num. 2770322/2770323/2770324/2770325) nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por EVANILDES DE ALMEIDA PAES, que tramitou no juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, e foi julgada parcialmente procedente (art.269, I, CPC/1973) para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais efetivamente comprovados (equipamentos e medicamentos inerentes da convalescença),

dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e lucros cessantes representados pela verba “auxilio ajuda locomoção” desde a data do acidente até a data em que a autora completasse 65 (sessenta e cinco) anos. Os honorários advocatícios foram fixados na monta de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 20, § 4° do CPC/1973. (ID Num. 2770319/2770320)

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, rejeitados. (ID Num. 2770321 e 2770328)

Nas razoes recursais, o MUNICIPIO DE CUIABÁ argui preliminarmente pela exclusão do benefício da gratuidade da justiça concedida a autora, e no mérito, alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, ou seja, não decorreu da ação ou omissão do ente público ou dos seus agentes, fato que rompe o nexo causal.

Segue sublinhando que o auxílio locomoção é devido somente para os servidores que exercem atividades externas, que não restou demonstrado dano material ou moral, que a manutenção da condenação caracteriza enriquecimento ilícito em detrimento da Administração Pública, e, caso não seja o entendimento adotado pelo Tribunal, que seja reduzida a indenização por dano moral pois o valor é desarrazoado e exorbitante.

Ao fim, requer a reforma integral da sentença, para improcedência de todos os pedidos da inicial e inversão da verba sucumbencial.

Contrarrazões ao ID Num.2770330, pugnando pela manutenção do julgado e majoração dos honorários advocatícios devido a fase recursal.

A Procuradoria de Justiça não manifestou sobre o mérito da demanda por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num.2901161)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Em presença a disposição do art. 14 do CPC vigente, analiso os autos com fundamento nas regras de admissibilidade e procedimento do Código de Processo Civil de 1973, pois a sentença foi proferida em 19 de outubro de 2015.

Consoante disposto no art. 475, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
/73, estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município
e as respectivas autarquias e fundações de direito público, sendo imprescindível sucumbência da Fazenda Pública na sentença, tal como neste caso.

V O T O PRELIMINAR

No tocante a impugnação ao benefício da justiça gratuita deferida ao requerente na decisão inserida ao ID Num. 2770310, insta consignar que o MUNICIPIO DE CUIABÁ não fez uso do meio adequado, já que nos termos do § 2º o art. 4º da Lei 1.060/50, o requerimento deve ser realizado em autos apartados, devendo o impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para concessão da gratuidade ao acesso á justiça, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada, e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
proposta por
EVANILDES DE ALMEIDA PAES, julgada parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante a pagar danos materiais, morais e lucros cessantes a parte requerente, mais honorários advocatícios na quantia correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais).

O cerne da questão restringe-se quanto à possibilidade de responsabilização do Município, decorrente do atropelamento sofrido pela parte autora, no dia 19/04/2004, no exercício das atividades laborais, já que a mesma é Agente de Fiscalização do Transito Municipal, e, naquela data, estava trabalhando na Avenida Fernando Correa da Costa, nas proximidades da Praça dos Motoristas e do Colégio Master, quando, junto com outro colega de trabalho, foi atingida por terceiro que conduzia veículo particular.

Por conta do infortúnio sofreu lesões que evoluíram para debilidade permanente com redução da capacidade laborativa. (ID
Num. 2770296, Num. 2770297, Num. 2770298)

Alegando desídia do MUNICIPIO quanto a custear as despesas do tratamento médico, exigências de submissão periódica a avaliação da Junta Médica municipal, redução dos seus rendimentos por exclusão da verba “adicional de locomoção”, bem como abalo moral, ingressou com a presente ação judicial.

Regularmente citado, o MUNICIPIO DE CUIABA não apresentou contestação no prazo legal (ID
Num. 2770314)
, de modo que fora,
acertadamente
, decretada
revelia
quando prolatada sentença meritória, e assinalado a inaplicabilidade dos efeitos por envolver direitos indisponíveis da Fazenda Pública (art.320, II, CPC/73).

A responsabilidade civil é tema jurídico que ventila a possibilidade de imposição àquele que causa dano a outrem o dever de reparar a lesão ocasionada.

No caso em discussão,
os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em “evitar a ocorrência do atropelamento” quando a servidora exercia as atividades laborais externamente, consoante atribuições do cargo que ocupava efetivamente
.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Quanto a dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não é aplicável a responsabilidade extracontratual do Estado, pois a Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções.

A respeito de aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva,
Celso Antônio Bandeira de Mello
ensina que:

”
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”
. (in Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 895-896).

Logo, cabe reforma da sentença no ponto da modalidade da responsabilidade, pois, ao caso, incide a “
responsabilidade

subjetiva
” (e não a objetiva), cabendo então verificar a existência dos pressupostos para configuração do instituto.

Do Boletim de Ocorrência anexo ao ID Num.2770296 pode se constatar que o atropelamento da Agente de Transito ocorreu em 19/04/2004, as 11h45,
devido a “falta de atenção” do condutor do veículo que atingiu a autora
, segundo assinalado no documento, o qual descreve a seguinte dinâmica do acidente:

Constou ainda no Boletim de Ocorrência que houve violação a lei de transito por parte do condutor do veículo que atropelou a requerente (ultrapassagem indevida), e que a pista estava em boas condições e bem sinalizada.

Verifica-se que o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento.

De acordo com Sergio Carvalho Filho, “
as causas que excluem o nexo causal (força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima e de terceiro) excluirão também a responsabilidade objetiva do Estado.
Afirma, ainda, que o Estado não reponde objetivamente pelo fato exclusivo da vítima ou de terceiro, doloso ou culposo, porque tais eventos não são causados por sua atividade.

No tocante a expressão “terceiros”, refere Sergio Carvalho Filho em sua obra:

“A segunda conclusão a ser destacada está relacionada com o vocábulo terceiros, constante do texto em exame. “
Terceiro” indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente
. Logo, o § 6º do art. 37 da Constituição refere-se à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o estado não é terceiro.”
(
Carvalho Filho, Sergio
.
Programa de responsabilidade civil
. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251,)
Destaquei.

O dano é incontroverso, mas a ocorrência se deu em razão da “culpa de terceiro”, e não de ação ou omissão do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do MUNICIPIO DE CUIABÁ e o dano ocorrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 7, XXVIII, CF. CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DO MUNICÍPIO.

Tratando-se de acidente do trabalho, a responsabilidade do ente público é subjetiva, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art. 7º, XXVIII, da CF, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos.
Acidente de trabalho sofrido pelo servidor (marido e pai dos autores) que resultou no seu falecimento, decorrente de acidente de trânsito, por culpa exclusiva de terceiro. Ausência de dolo ou culpa imputável ao Município/réu, pelo evento danoso.

Improcedência do pedido contra o Município/réu mantida. Condenação do corréu Noel, causador do dano. Valor da indenização a título de dano moral, em R$ 33.900,00 para os autores, mantido, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e as circunstâncias específicas do caso. Incidência de correção monetária pelo IGP-M, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70070819214, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 29/06/2017) Destaquei

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRABALHO. MUNICÍPIO. SERVIDOR. CULPA DE TERCEIRO
. No acidente de trabalho é analisado o elemento subjetivo do proceder do Município.
No caso, o culpado no acidente de trânsito foi terceiro, sem qualquer vinculação com o ente público. Ausente a culpa ou a falha de serviço do réu. Responsabilidade do Município afastada.

Apelo do Município provido. Apelo da autora e reexame necessário prejudicados.”
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70070555297, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 30/03/2017) Destaquei

Já foi dito, mas é válido ressaltar que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, pouco importando o fato de não ter sido apresentada contestação em momento oportuno.

Embora lamentavelmente a agente de transito tenha sido atingida no exercício do seu trabalho, laborava em conformidade com as atribuições do cargo, e a conduta causadora do dano partiu de terceiro.

Restando de sobejo comprovada ausência de nexo causal entre a conduta do MUNICIPIO e o dano sofrido pela autora, não há ilícito atribuível ao ente público, sendo imperiosa a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, para julgar improcedentes os pedidos e determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pela parte autora, observado que é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021